Tribunal: TJES
Processo: 5002505-27.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002505-27.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA HELENA SIQUEIRA DA SILVA
RECORRIDO: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. FILIAÇÃO ASSOCIATIVA COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO/FILIAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
ESTABELECIDO NO MONTANTE DE R$ 3.000,00(TRÊS MIL REAIS). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

RECURSO INOMINADO nº
5002505-27.2024.8.08.0069

RECORRENTE:
MARIA HELENA SIQUEIRA DA SILVA

RECORRIDO:
AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Defiro à recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita.

Entendeu o magistrado sentenciante que a parte requerida logrou êxito na comprovação da regularidade da filiação associativa da autora, razão pela qual julgou improcedente os pleitos autorais.

Irresignada, a parte autora apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a sentença merece integral reforma, com a procedência de seus pedidos iniciais, diante da irregularidade da contratação.

Em que pese o entendimento do juízo de origem, entendo que a sentença de 1º grau merece integral reforma. Explico.

Na situação em apreço, entendo que houve vício de consentimento na contratação havida entre as partes, sendo que a parte autora não foi devidamente informada/esclarecida a respeito do que realmente lhe estava sendo oferecido.

Não obstante a juntada aos autos, na contestação, de ficha de filiação e de um termo de autorização assinados de forma digital pela autora (id. 12802723), entendo que não há comprovação de que fora repassado à autora os devidos esclarecimentos a respeito do serviço oferecido e benefícios da contratação, violando, desse modo, direito básico do consumidor consistente na informação clara e adequada sobre os termos do serviço.

Nesse sentido:

Apelação – Declaratória de Inexistência de débito, c/c repetição de indébito e danos morais – Sentença de parcial procedência – Apelo das partes – Apelo do réu - Preliminar - Nulidade da sentença por cerceamento de defesa afastada - Juiz destinatário das provas - Mérito -
Descontos indevidos em benefício previdenciário por sindicato de aposentados (SINDNAP-FS) - Réu que não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a regularidade dos descontos - Suposta contratação mediante ligação telefônica - Ausência de livre manifestação de vontade - Violação do dever de informação - Conduta ilícita do réu reconhecida
- Ilegitimidade das cobranças reconhecida - Dever de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente – Pertinência - Exegese dos art. 42 do CDC e art. 940 do CC - Danos morais – Cabimento - Natureza alimentar da verba atingida que enseja reparação moral [...]
(TJ-SP - Apelação Cível: 1002199-67.2023.8.26 .0326 Lucélia, Relator.: Jane Franco Martins, Data de Julgamento: 11/06/2024, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2024)

APELAÇÃO. DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL –
DESCONTOS INDEVIDO DE VALORES REFERENTES A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA - SENTENÇA IMPROCEDENTE. INCONFORMISMO DA AUTORA. OFERTA POR TELEFONE QUE NÃO OBSERVOU AS REGRAS CONTIDAS NO CDC, NÃO HAVENDO CLAREZA NAS INFORMAÇÕES – AUTORA IDOSA, HIPERVULNERÁVEL - PRÁTICA ABUSIVA E PREDATÓRIA – CONTRATAÇÃO NULA – RESTITUIÇÃO DEVIDA, EM DOBRO - PRESENTE O DANO MORAL, DIANTE DA CONDUTA ABUSIVA E QUE OFENDE O DEVER DE INFORMAÇÃO, TRAZENDO DESASSOSSEGO E SENSAÇÃO DE VULNERABILIDADE

[...]
(TJ-SP - Apelação Cível: 10002728820248260081 Adamantina, Relator.: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 17/09/2024, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2024)

Dessa forma, tenho que houve falha na prestação dos serviços pela parte requerida, que culminou na vinculação da autora a um negócio jurídico que não contratou/solicitou, devendo ser reconhecida a inexistência de vínculo jurídico entre as partes e na condenação da parte requerida à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário, relativos à contribuição em comento.

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça tinha firme jurisprudência no sentido de que “a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgInt- AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).

Contudo, esse entendimento foi alterado, notadamente no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, no qual a Corte Especial daquele Sodalício decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor), não se aplicando a modulação dos efeitos dessa decisão (a fim de que esse entendimento somente fosse aplicável aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, o que ocorreu em março de 2021), em razão do contrato ter sido firmado em 14/02/2022.

Em relação ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado insuficiente ou exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MARIA HELENA SIQUEIRA DA SILVA
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença de 1º grau para:

a) DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes, relativa à contratação em comento;

b) CONDENAR
a parte requerida a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescida
de juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso e até o arbitramento, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil). Após, apenas haverá a incidência da SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
;

c) CONDENAR
a parte requerida na restituição em dobro dos valores/parcelas descontados do benefício previdenciário da autora, relativas à contratação em comento, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, ressaltando-se que sobre o valor incidirá correção monetária pelo IPCA desde o evento danoso até a citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)